Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. MANOBRA DE VEÍCULO DIRIGIDO POR AGENTE PÚBLICO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para: a) condenar o réu Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 2.406,00, ao segundo autor e b) condenar o réu a pagar a quantia de R$ 631,08, ao primeiro autor, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, o recorrido alega que nada há nos autos que indique ter o motorista do veículo de sua propriedade agido com negligência, imprudência ou imperícia. Afirma que o condutor do veículo estava desatento e não observou a preferência da viatura, restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, sustenta que a culpa é concorrente entre as partes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62171850).
III. O Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Em análise ao laudo pericial, realizado pela Polícia Civil (ID 62171671), observa-se a seguinte conclusão: “os Peritos Criminais concluem que a causa determinante do acidente foi a manobra de derivação do Pierce Arrow XT/Viatura do Corpo de Bombeiros (UT1), levado a efeito por seu condutor, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando interceptar a trajetória e colidir com o Hyundai/HB20 (UT2) que trafegava regularmente na faixa de trânsito esquerda, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha”.
IV. Traçado o contexto fático, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 28 impõe que o condutor do veículo deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, o art. 29, inciso VII, alínea “d”, dispõe que os veículos destinados a socorro, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, observando que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do CTB.
V. Destaca-se que, conforme documento de ID 62171839 - Pág. 6, no momento do acidente, a viatura do Corpo de Bombeiros estava regressando de uma ocorrência, de modo que não se tratava de uma situação de urgência. Ademais, o recorrente não demonstrou que a culpa foi exclusiva da vítima ou mesmo que a parte autora concorreu para que o acidente ocorresse. Portanto, as provas existentes corroboram a dinâmica do acidente relatada pela autora, impondo-se a responsabilização do Distrito Federal pelo acidente ocorrido em via pública.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n.9.099/95.